Tribunal: TJDFT
Processo: 0715691-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO INTERNACIONAL NOS TRECHOS DE IDA E VOLTA. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO DANO MORAL. “QUANTUM” MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela empresa ré.
2. Aduziram os autores terem adquirido passagens da ré para os itinerários de ida (Brasília-Guarulhos-Miami-Orlando) e volta (Orlando-Miami-Brasília). Alegaram que ao chegar em Guarulhos lhes foi informado da inexistência de vagas no voo Guarulhos-Miami, sendo alocados em novo voo. Também receberam informação de que não havia reserva confirmada no voo 2333 (Miami-Orlando), razão pela qual, ao chegar a Miami, não conseguiram embarcar para Orlando, tendo os autores optado em seguir viagem de carro até Orlando. Por fim, relataram que na volta novamente foram surpreendidos com a informação de que o voo Orlando-Miami havia sido cancelado, tendo que alterar a programação da viagem para retornarem de Orlando direto ao Brasil 1 (um) dia antes do previsto e, com isso, perderam estadia, aluguel de carro e 1 (um) dia de seguro viagem em Miami. Requereram reparação por dano moral.
3. Trata-se recurso (ID18955211) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar aos autores a quantia de R$10.000,00, sendo R$5.000,00 para cada, a título de reparação por danos morais.
4. Nas razões do recurso, sustenta ausência de ato ilícito, tendo em vista que o cancelamento dos voos ocorreu decorreu de caso fortuito e força maior, não havendo como saber que na data programada haveria a necessidade de readequação da malha aérea (excludente de responsabilidade). Afirma que os autores foram comunicados sobre a alteração do voo contratado, momento em que tiveram a possibilidade de escolher uma das alternativas previstas no artigo 20o, da Resolução no 400/2016 da ANAC. Alega a inexistência de dano moral, tratando-se de mero aborrecimento. Assevera a necessidade de adequação do valor indenizatório arbitrado, para evitar o enriquecimento ilícito. Pugna pela procedência do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
5. Trata-se de relação de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços de transporte aéreo (art. 2o e 3o do CDC).
6. A responsabilidade, no caso, é objetiva, ou seja, independe da demonstração da culpa, porque fundada no risco da atividade econômica. Logo, a companhia aérea ré, na qualidade de fornecedora de serviços, que descumpre contrato, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC).
7. O fato de terceiro, que exclui a responsabilidade de indenizar nas relações de consumo, é aquele completamente estranho à atividade empresarial da prestadora de serviços, denominado como fortuito externo, que não restou demonstrado nos autos.
8. A mera alegação de ausência de responsabilidade em razão da necessidade de readequação da malha aérea não se constitui em fundamento hábil a afastar as responsabilidades e obrigações devidas pela ré perante o consumidor.
9. No caso em comento, restou incontroverso: (i) o cancelamento unilateral dos voos originalmente adquiridos, nos trechos de ida e volta, não tendo a ré logrado comprovar a alegada ocorrência de fortuito externo (art. 333, II, CPC); (ii) a ausência de oferta de reacomodação em voo com horário equivalente, ainda que em outra cia aérea; (iii) ausência de reserva confirmada para todos dos membros da família no voo de Miami para Orlando (voo 2333 - MIA/MCO); (iv) em razão dos fatos narrados, os autores não puderam cumprir a programação no destino de férias como haviam planejado.
10. A remarcação em razão de readequação da malha aérea é considerada hipótese de "fortuito interno", relacionados à organização dos serviços e aos riscos da atividade, o que não afasta a responsabilidade da ré pelos danos sofridos pelo consumidor, decorrentes da falha na prestação de serviços contratados, que, no caso, consubstancia-se na violação aos direitos da personalidade, ensejando a reparação pelos danos causados.
11. Destaca-se que não socorre à fornecedora de serviços a excludente de responsabilidade invocada (necessidade de readequação da malha aérea), uma vez que o dano extrapatrimonial discutido não decorre do mero cancelamento, atraso ou interrupção de voo, mas, sim, do descaso da empresa aérea em não ofertar opção de realocação em voo condizente com as necessidades do consumidores, fato que não guarda nexo de causalidade com a apontada readequação da malha aérea.
12. Importante registrar que a ré, a despeito de afirmar que comunicou o consumidor com antecedência, não desincumbiu do ônus de demonstrar o efetivo cumprimento dos serviços que lhe cabia (373, II, do CPC), haja vista não ter oportunizado a realocação nos moldes pleiteados pelos passageiros, a fim de permitir o cumprimento da programação de férias por eles planejada. Também não se desincumbiu de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, ou qualquer outro elemento capaz de infirmar os fatos e documentos apresentados.
13. A jurisprudência das Turmas Recursais, alinhada com o entendimento de outros órgãos do Poder Judiciário, firmou entendimento de que, o cancelamento do voo, em razão da necessidade de adequação da malha aérea (fortuito interno), a dar causa ao atraso de mais de 4 horas para chegada ao destino, configura falha na prestação de serviço da empresa, a respaldar a reparação por danos extrapatrimoniais[1].
14. Outrossim, não consta nos autos que a ré tenha diligenciado a fim evitar ou, pelo menos, reduzir os danos causados aos autores, pois era dever da ré ante o cancelamento do voo, providenciar outro análogo ao contratado, mesmo que em outra cia aérea, a fim de assegurar aos consumidores a satisfação por eles esperada ao longo da viagem e as expectativas quanto às passagens adquiridas.
15. Os transtornos vivenciados pelos autores superam os limites do mero dissabor, geraram aflição e extrapolaram a esfera do mero aborrecimento do cotidiano, a abalar os atributos da personalidade (Art. 5o, V e X, CF). Nesse contexto, a compensação por dano extrapatrimonial é medida imperativa, não apenas para reparar a mácula aos direitos de personalidade dos consumidores como também para desestimular comportamentos similares.
16. Frustrado o objeto do contrato e não comprovada qualquer excludente de responsabilidade deve a ré indenizar os autores pelos danos decorrentes da má qualidade na prestação dos serviços pactuados, tratando-se de responsabilidade objetiva, em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
17. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
18. Diante dessas premissas, deve ser mantida estimativa razoavelmente fixada pelo juízo “a quo”, no valor de R$5.000,00, para cada autor, a título de reparação por danos morais, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
19. Demais disso, não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral, razão pela qual o valor arbitrado é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
20. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
21. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
22. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.

[1] (Acórdão 1153111, 07100768320188070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2019, publicado no DJE: 26/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)